Tribunal: TJSP
Processo: 1006964-13.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Locação de imóveis. Ação de indenização por dano material. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Pretensão de reparação dos danos causados no imóvel locado. Realização de vistoria de saída sem a participação do locatário e fiadores. Documento que, por si só, não é idôneo para comprovar eventuais danos causados no imóvel locado pelo mau uso ou uso anormal da coisa. Produção de prova oral.

Ementa:
Locação de imóveis. Ação de indenização por dano material. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Pretensão de reparação dos danos causados no imóvel locado. Realização de vistoria de saída sem a participação do locatário e fiadores. Documento que, por si só, não é idôneo para comprovar eventuais danos causados no imóvel locado pelo mau uso ou uso anormal da coisa. Produção de prova oral. Pertinência.

Anulação, de ofício, da r. sentença para a produção de prova. Recurso prejudicado.